Tribunal: TJSP
Processo: 1006269-68.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.